Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. SESSÕES DE TERAPIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.

1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (sessões de terapia), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

2. Não se conheceu da preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.